Tribunal: STJ
Processo: 1511829-59.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099418 - SP(2025/0422758-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENNER BEZERRA NUNES
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
JAIME DE SOUZA SILVA - SP353322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
7/STJ

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, com incidência da Súmula no 182 do STJ e do
XVIII, “a”, do RISTJ.
art. 34,
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas
para reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime de roubo, sem
reflexo no quantum da pena, mantendo a condenação do réu pela prática dos
crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e 311, § 2o, III, na forma do
todos do Código Penal. A defesa alegou violação aos arts. 157, § 2o-
art. 69,
A, I, e 311, § 2o, III, do Código Penal, ao argumento de que deveria ser
afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ou
reduzida a fração de aumento ao mínimo legal, bem como de que inexistiria
prova concreta da ciência da adulteração do sinal identificador do veículo,
com pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa.
3. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem,
assentou, em síntese, três fundamentos autônomos: (i) deficiência de
fundamentação, a atrair a incidência da
; (ii) ausência de
Súmula no 284/STF
comprovação do dissídio jurisprudencial, diante da falta de cotejo analítico e
de demonstração da similitude fática entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; e (iii) necessidade de
art. 1.029,
art. 255,
reexame do conjunto fático-probatório para acolhimento das teses defensivas,
em razão da incidência da
.
Súmula no 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56339220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bf2b7c5-103b-4051-a277-6c6c919d402c

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso especial impugnou, de
forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a
aplicação das Súmulas no
e no
bem como o fundamento
284/STF
7/STJ,
relativo à ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a Súmula no 182 do
STJ, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial, em desatenção ao princípio d dialeticidade
recursal.
6. Para afastar a incidência da Súmula no 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, de modo particularizado, que a insurgência se limitava
à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame
da prova. A mera assertiva abstrata de que a controvérsia é de direito não
satisfaz esse ônus processual.
7. Também não houve impugnação adequada do fundamento autônomo
relativo à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e à deficiência
de fundamentação do recurso especial. A superação desse óbice exigia a
demonstração concreta da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, mediante cotejo analítico, bem como o enfrentamento
individualizado do fundamento de deficiência de fundamentação reconhecido
na origem. A defesa não apresentou tais elementos.
8. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo suficiente
para manter a decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
:
III, “a” e “c”; CP,
CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 69;
§ 2o, II; CP,
§ 2o-A, I; CP,
§ 3o; CP,
§ 2o,
art. 157,
art. 157,
art. 180,
art. 311,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
XVIII, “a”; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 34,
art. 255,
: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/03/2023
STJ, AREsp n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
2.977.774/GO,
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

21/10/2025,

28/10/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.984.983/SP
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
21/10/2025,
27/10/2025;
2.096.679/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJe
06/03/2023,
09/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56339220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bf2b7c5-103b-4051-a277-6c6c919d402c

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bf2b7c5-103b-4051-a277-6c6c919d402c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099418 - SP(2025/0422758-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENNER BEZERRA NUNES
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
JAIME DE SOUZA SILVA - SP353322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
7/STJ

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, com incidência da Súmula no 182 do STJ e do
XVIII, “a”, do RISTJ.
art. 34,
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas
para reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime de roubo, sem
reflexo no quantum da pena, mantendo a condenação do réu pela prática dos
crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e 311, § 2o, III, na forma do
todos do Código Penal. A defesa alegou violação aos arts. 157, § 2o-
art. 69,
A, I, e 311, § 2o, III, do Código Penal, ao argumento de que deveria ser
afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ou
reduzida a fração de aumento ao mínimo legal, bem como de que inexistiria
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

prova concreta da ciência da adulteração do sinal identificador do veículo,
com pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa.
3. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem,
assentou, em síntese, três fundamentos autônomos: (i) deficiência de
fundamentação, a atrair a incidência da
(ii) ausência de
Súmula no 284/STF;
comprovação do dissídio jurisprudencial, diante da falta de cotejo analítico e
de demonstração da similitude fática entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; e (iii) necessidade de
art. 1.029,
art. 255,
reexame do conjunto fático-probatório para acolhimento das teses defensivas,
em razão da incidência da

Súmula no 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial a aplicação das Súmulas no
e no
bem como o fundamento
284/STF
7/STJ,
relativo à ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial, de modo a viabilizar o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a Súmula no 182 do
STJ, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissão do recurso especial, em desatenção ao princípio d dialeticidade
recursal.
6. Para afastar a incidência da Súmula no 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, de modo particularizado, que a insurgência se limitava
à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame
da prova. A mera assertiva abstrata de que a controvérsia é de direito não
satisfaz esse ônus processual.
7. Também não houve impugnação adequada do fundamento autônomo
relativo à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e à deficiência
de fundamentação do recurso especial. A superação desse óbice exigia a
demonstração concreta da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, mediante cotejo analítico, bem como o enfrentamento
individualizado do fundamento de deficiência de fundamentação reconhecido
na origem. A defesa não apresentou tais elementos.
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

8. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo suficiente
para manter a decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, o
que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
:
III, “a” e “c”; CP,
CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 69;
§ 2o, II; CP,
§ 2o-A, I; CP,
§ 3o; CP,
§ 2o,
art. 157,
art. 157,
art. 180,
art. 311,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
XVIII, “a”; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 34,
art. 255,
: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/03/2023
STJ, AREsp n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
2.977.774/GO,
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

21/10/2025,

28/10/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.984.983/SP,
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
21/10/2025,
27/10/2025;
2.096.679/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJe
06/03/2023,
09/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENNER BEZERRA
NUNES em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula no 182 do STJ e e no
alínea “a”, do RISTJ.
art. 34, inciso XVIII,
Colhe-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e 311, § 2o, III, na forma do
todos do Código Penal, em contexto de subtração de motocicleta mediante grave
art. 69,
ameaça com emprego de arma de fogo, seguida da condução do veículo com sinal
identificador adulterado.
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão
quanto ao crime de roubo, sem repercussão no
aplicado. Quanto ao mais,
quantum
manteve a condenação, assentando a existência de provas seguras de autoria e
materialidade e afastando a tese de ausência de dolo quanto ao delito do
do CP,
art. 311
nos seguintes termos (Apelação Criminal no 1511829-59.2024.8.26.0228):
Roubo majorado por comparsaria e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo (art.
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

157, §2o, II e § 2o-A, I, c. c.
§ 2o, III, na forma do
todos do
art. 311,
art. 69,
Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Provas seguras de
autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com
reconhecimento seguro, e de testemunhas, incluso Policiais Militares.
Confissão parcial em Juízo quanto ao crime de roubo. Validade.
Qualificadora caracterizada. Emprego ostensivo de arma de fogo narrado
pela vítima. Versão exculpatória do réu, quanto ao crime de adulteração,
isolada e inverossímil. Pretendido reconhecimento de atipicidade.
Impossibilidade.
Dolo
presente.
Conduta
típica,
efetivamente.
Responsabilização
inevitável.
Condenação
imperiosa.
Apenamento
redimensionado. Atenuante da confissão reconhecida, sem reflexos no
cálculo das penas. Regime adequado. Apelo parcialmente provido.
O recurso especial foi interposto com fulcro no
alíneas “a”
art. 105, inciso III,
e “c”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 157, § 2o-A, I, e 311, § 2o,
III, do Código Penal, ao argumento de que: (i) no crime de roubo, considerada a
existência de “apenas uma majorante”, deveria ser afastada a causa de aumento prevista
no
§ 2o-A, I, ou, subsidiariamente, reduzida a fração de aumento na terceira fase
art. 157,
ao mínimo legal de
; e (ii) quanto ao
§ 2o, III, inexistiria prova concreta de
1/3
art. 311,
que o agente tivesse ciência (ainda que potencial) da adulteração, sustentando-se
interpretação do “devesse saber” compatível com o princípio da culpabilidade, com
pedido de desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) (e-STJ fls.
).
367/375
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que
houve deficiência de fundamentação, a atrair o óbice da
bem como
Súmula no 284/STF,
que não foi comprovado o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, além de consignar a
incidência da
concluindo pelo não processamento do recurso (e-STJ
Súmula no 7/STJ,
fls.
).
421/424
Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela decisão
monocrática ora agravada, com incidência da Súmula no 182 do STJ e do
alínea “a”, do RISTJ, ante a ausência de impugnação específica
art. 34, inciso XVIII,
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da
à ausência de comprovação do dissídio
Súmula no 284/STF,
jurisprudencial por falta de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre
os julgados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, bem
art. 1.029,
art. 255,
como à vedação de reexame de provas prevista na
(e-STJ fls.
).
Súmula no 7/STJ
468/472
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), sustenta o agravante
477/483
que a decisão monocrática merece reforma, pois o agravo em recurso especial teria
impugnado, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Argumenta que não incide a
uma vez que a controvérsia
Súmula no 7/STJ,
submetida a esta Corte Superior, notadamente quanto ao crime de roubo, demandaria
apenas revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido, e não reexame do
conjunto fático-probatório, chegando a sustentar indevido bis in idem em razão da
valoração de circunstância ligada ao emprego de arma de fogo na pena-base e,
posteriormente, na terceira fase da dosimetria.
Defende que o agravo em recurso especial enfrentou os óbices apontados na
decisão de inadmissibilidade, ao rebater a alegada deficiência de fundamentação, a
ausência de cotejo analítico e a incidência da
razão pela qual seria
Súmula no 7/STJ,
indevida a aplicação da

Súmula no 182/STJ.
Requer, ao fim, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o
entendimento, o conhecimento e provimento do presente agravo regimental, a fim de que
seja admitido, apreciado e provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante assinalado na decisão monocrática, o conhecimento do agravo
pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da
dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos
óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede
a análise do recurso especial.
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
assentou-se em três fundamentos autônomos: (i) deficiência de fundamentação, a atrair o
óbice da
(ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial,
Súmula no 284/STF;
por falta de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ; e (iii)
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

incidência da
ante a necessidade de reexame do conjunto fático-
Súmula no 7/STJ,
probatório (e-STJ fls.
).
421/424
Não obstante, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a
alegações genéricas no sentido de que a controvérsia seria de direito, de que o cotejo
analítico teria sido suficiente e de que não se pretendia o reexame de fatos e provas. Não
demonstrou, contudo, de forma concreta e individualizada, a aptidão desses argumentos
para afastar os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, nem indicou
como as pretensões recursais poderiam ser acolhidas sem revolvimento das premissas
fáticas firmadas no acórdão recorrido.
Para afastar o impedimento da Súmula no 7 do STJ, seria imperativo que o
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas
a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Em outras palavras, era necessário apontar, com precisão, qual questão
jurídica poderia ser examinada a partir das premissas fixadas no acórdão, sem reabrir a
valoração da prova. Como o agravo não faz essa delimitação e se restringe a negar, em
abstrato, a incidência do verbete, não se desincumbe do ônus de impugnação específica.
Conforme reiteradamente decidido, “são insuficientes, para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
” (AgRg no AREsp n.
rel. Ministro
apreciação fático-probatória dos autos
2.176.543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/03/2023)
Outros precedentes corroboram essa orientação:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS
TRINDADE BENEVIDES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DA
ART. 35
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E
LEI N. 11.343/2006.
PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO
ART. 59
CP.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES
E
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. REGIME
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 2) DEMAIS
AGRAVANTES: AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante
se associou com estabilidade e permanência para o fim de praticar o crime
de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma
delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra
para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem
(ut, AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.692.015/SC,
Quinta Turma, DJEN de
).
14/8/2025.
3. O conteúdo do
§ 2o do CPP não foi objeto de debate pelo
art. 387,
Tribunal de origem. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
4. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do
regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na
reincidência. (AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.746.040/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
).
19/5/2025.
5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
6. Agravo de Lucas Marcos Trindade Benevides conhecido para não
conhecer do recurso especial e não conhecido o agravo de Edivaldo Braz
Gomides, Flávio Rodrigues Ramos e Jack son Gomes Faria.
(AREsp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
2.977.774/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ, por ausência de impugnação específica do
óbice sumular.
2. Os agravantes sustentaram que suas teses não demandam revolvimento
fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e pleitearam: (i)
absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
por ausência de estabilidade e permanência; (ii)
Lei n. 11.343/2006)
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas; e (iii)
art. 33,
fixação de regime inicial aberto ou semiaberto com substituição da pena por
restritivas de direitos.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, argumentando que a impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ
foi genérica, sem o necessário cotejo específico entre os fatos fixados no
acórdão recorrido e as teses jurídicas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram,
de forma específica, que suas teses recursais prescindem de revolvimento
fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da Súmula 7,
o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
probatório.
6. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que
suas teses não exigem revolvimento probatório, sem demonstrar, de forma
específica, como seria possível acolher suas pretensões sem revisar o
conjunto fático-probatório valorado pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido assentou a configuração do delito de associação
para o tráfico com base em elementos concretos, como troca de mensagens,
fotos, vídeos, confissões judiciais, depoimentos policiais e apreensão de
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

quantidade expressiva de entorpecentes, concluindo pela estabilidade e
permanência da associação por período superior a um mês, com divisão de
tarefas entre os agentes.
8. A pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico ou de
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
demandaria inevitável reexame do conjunto probatório, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
9. A decisão agravada aplicou corretamente o verbete sumular, e o agravo
regimental não trouxe elementos aptos a modificar tal conclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é
necessário demonstrar, de forma específica, por meio de cotejo analítico
entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
probatório. 2. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do
STJ atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
2.592.264/SP,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN
14.08.2025.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
2.984.983/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.
Além disso, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, para superar
o fundamento de deficiência do cotejo analítico, incumbe à parte agravante demonstrar,
de forma pormenorizada, a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma,
bem como a divergência na interpretação do dispositivo de lei federal tido por violado.
No caso, porém, a defesa não logrou demonstrar satisfatoriamente o preenchimento de
tais exigências.
Em igual sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito
para o conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera
alegação de não incidência dos óbices apontados pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade consistente na ausência
de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, de
forma a demonstrar a similitude fática entre eles e o confronto de teses
jurídicas aplicadas.
3. Conforme consignado pela decisão recorrida, não se considera
comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou
trecho esparso do acórdão paradigma, que não permite a constatação da
alegada semelhança entre os julgados. Inobservância das exigências
previstas no
§ 4o, do Código de Processo Civil -CPC, e no
art. 1.043,
art. 255,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.096.679/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.
Do mesmo modo, a impugnação ao fundamento relativo à deficiência de
fundamentação também se revelou insuficiente, pois a defesa apenas afirmou que o
recurso especial teria combatido os pontos centrais da condenação, sem demonstrar, de
forma individualizada, que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram
efetivamente enfrentados, como exigido pela decisão de inadmissibilidade.
Assim, diante da impugnação genérica e insuficiente ao óbice da Súmula no 7
do STJ, bem como da insuficiência da insurgência quanto aos fundamentos relativos à
e à deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, mostra-
Súmula no 284/STF
se inafastável a incidência da Súmula no 182 do STJ como óbice ao conhecimento do
agravo em recurso especial.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que não conheceu do agravo em
recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 5e2de9bf-7ac7-44f1-ac4d-c6b716821bb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.099.418 / SP
Número Registro: 2025/0422758-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000789420258260041 15118295920248260228 254812024 5672024 587112024 789420258260041
7894202582600415672024
7894202582600415672024587112024
7894202582600415672024587112024254812024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENNER BEZERRA NUNES
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
JAIME DE SOUZA SILVA - SP353322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KAUÊ ALVES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENNER BEZERRA NUNES
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA BATISTA SILVA - SP412605
JAIME DE SOUZA SILVA - SP353322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: f6d99be1-aae1-4de0-b389-00354ed56f6a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: f6d99be1-aae1-4de0-b389-00354ed56f6a